Tribunal: STF
Processo: ARE 1510534
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO E TERCEIRO AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. DIREITO DO TRABALHO. QUESTÃO DE ORDEM: AFETAÇÃO DA MATÉRIA À SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. TEMA 99. SOBRESTAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO NA INSTÂNCIA TRABALHISTA QUE NÃO VINCULA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROFISSIONAL CONTRATADO COMO INSTRUTOR DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE. ENQUADRAMENTO COMO PROFESSOR. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS NÃO CONHECIDOS, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.